Tribunal: TJMT
Processo: 0009719-77.2012.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009719-77.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ - CPF: 024.016.821-63 (RECORRENTE), JUCEMAR NUNES FERREIRA (VÍTIMA), FATIMA MARIA DE ARRUDA - CPF: 046.693.951-57 (ASSISTENTE), GONÇALINA ALVES (ASSISTENTE), TANIA BRITO BARBOSA - CPF: 229.359.831-49 (ASSISTENTE), CREUMARA NUNES DA CRUZ (ASSISTENTE), EVERSON CASTRO DIAS (ASSISTENTE), DANILO MELO ALCE (ASSISTENTE), ODINEI J. STOLARSKI (ASSISTENTE), Gonçalina Alves (ASSISTENTE), CREUMARA NUNES DA CRUZ (ASSISTENTE), EVERSON CASTRO DIAS (ASSISTENTE), DANILO MELO ALCE (ASSISTENTE), ODINEI J. STOLARSKI (ASSISTENTE), AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR NOVAES DE OLIVEIRA - CPF: 487.251.881-00 (ASSISTENTE), GRASIANNE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 972.100.801-04 (ASSISTENTE), LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES - CPF: 056.010.381-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B DO ECA (POR DUAS VEZES) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A IMPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE
NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A PROPOSIÇÃO DO
PARQUET
–
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

2.

Dessa forma, tratando-se a tese negativa de autoria de apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0009719-77.2012.8.11.0042 – CLASSE CNJ 426 – COMA
RCA DE CUIABÁ

RECORRENTE: SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
0009719-77.2012.8.11.0042
, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, I, do Código Penal
, e pelo
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,

este último por
duas vezes
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
204861984, subscritas pela i. Defensoria Pública
Estadual, almeja-se a
absolvição sumária
, sob a alegação de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para embasar a proposição ministerial, e,
subsidiariamente
, requer-se a
impronúncia
do acusado, tudo com esteio no brocardo
in dubio pro reo.
Por fim, a i. Defesa vindica o
prequestionamento
dos dispositivos legais invocados nas razões recursais, a fim de viabilizar os recursos cabíveis perante as instâncias superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
204861987
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
204861988
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
207436682
, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 19 de abril de 2012, por volta das onze horas da manhã, na residência da vítima
Jucemar Nunes Ferreira
, situada no Bairro Castelo Branco, no Município de Cuiabá/MT,
o ora insurgente
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
,
em unidade de desígnios com os adolescentes
Lucas Vinicius Vieira Rodrigues
e
Agner Deivide Pereira de Souza Ramos
, ambos de 16 (dezesseis) anos,
ceifou a vida de
Jucemar
, mediante disparos de arma de fogo [revólver da marca
Taurus
, de cal. 38].

No mesmo contexto fático, o réu
corrompeu os adolescentes
Lucas
e
Agner
, ao com eles praticar o delito supramencionado.

Conforme se extrai da exordial acusatória, a intenção da vítima
Jucemar
era controlar o tráfico de drogas naquela região, o que despertou a ira do réu e de seus comparsas, os quais, na data fatídica, se dirigiram até a residência de
Jucemar
no veículo Vokswagen
Gol
, cor cinza e placas APK-1321, de propriedade de
Tânia Brito Barbosa
, tia de
SINDYLAN
.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, o recorrente conduzia o veículo com os adolescentes no banco traseiro. Na frente da residência,
SINDYLAN
parou e, então, os adolescentes desceram e iniciaram imediatamente os disparos contra a vítima, que correu para os fundos da casa, perseguida, todavia, e atingida pelos projéteis desferidos contra as suas costas, de forma a causar sua morte instantânea.

Ato contínuo, os adolescentes retornaram ao interior do veículo, de onde
SINDYLAN
lhes dava cobertura, vindo os três, por fim, a empreender fuga do local.

Adicionalmente, esclarece o
parquet
que, alguns dias depois, em 31 de maio de 2012, o réu e outros indivíduos foram presos em flagrante pelo delito de roubo à mão armada, oportunidade em que o revólver apreendido com
SINDYLAN
foi periciado, tendo se constatado se tratar do mesmo armamento utilizado para o homicídio de
Jucemar
.

E, em que pese tenha o réu negado sua participação no referido delito, o adolescente
Agner
o enredou no episódio, vindo a ser
SINDYLAN
também reconhecido na fase inquisitiva.

Em razão desses fatos, o i. órgão ministerial ofertou denúncia, com a imputação, ao recorrente, da prática
dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, I, do Código Penal
, e pelo
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
este último por
duas vezes
, ao que se seguiu o trâmite regular do processo, a culminar na
pronúncia
de
SINDYLAN
, nos termos da exordial acusatória
; contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise da tese recursal.

Em síntese, o recorrente formula
pedido de

absolvição sumária
e, subsidiariamente, de
impronúncia
, em ambos os casos por meio da invocação do brocardo
in dubio pro reo
, como substrato à arguição de
inexistência de provas suficientes
do envolvimento do recorrente com os delitos a ele imputados.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defensoria Pública nas razões recursais e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Afinal, como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de absolvição sumária
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, em suposta demonstração de que ele
não teria qualquer envolvimento com os fatos narrados
,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que
SINDYLAN
não concorreu, de qualquer forma, para a prática delitiva
sub judice;
caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre a autoria e a materialidade delitiva, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
na hipótese em que confirmados, em juízo, a
existência da materialidade delitiva
qualificada, não manifestamente improcedente, e os
indícios da autoria dolosa dos agentes
, aquilatados pelo julgador em
raso convencimento motivado
,
tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri
, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes
, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, § 1.o, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal”.

(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e voltando-me ao caso concreto, vejo que, a princípio, a
materialidade e a autoria delitivas

estão demonstradas por meio do boletim de ocorrência 2012.207950 (ID
204861262 - Págs. 15-17
); dos relatórios de investigação (ID
204861262 - Págs. 45-46; ID 204861268 - Págs. 3-4; ID 204861269 - Págs. 5-17); dos depoimentos tomados a termo na fase inquisitiva (ID 204861262 - Págs. 52-53; 58-59; 60-62; 67-68; ID 204861263 - Págs. 14-15; ID 204861264 - Págs. 22-24; 29-31; 54-55; ID 204861266 - Págs. 25-26; ID 204861267 - Págs. 3-5; 11-12; 18-19); da certidão de óbito da vítima (ID 204861262 - Pág. 64) e do laudo pericial de necropsia a que ela foi submetida (ID 204861263 - Págs. 5-12); do laudo pericial referente ao
locus delicti
(ID 204861263 - Págs. 61 a ID 204861264 - Pág. 18); dos laudos periciais de balística (ID 204861264 - Págs. 35-44 e ID 204861266 - Págs. 8-11); e dos termos de reconhecimento (ID 204861264 - Págs. 58-59)
; além da prova oral colhida em juízo.

Verte dos autos que, em que pese tenha sido colhido o depoimento de diversas testemunhas e informantes ao longo da fase inquisitiva, apenas três testemunhas foram ouvidas perante a d. autoridade judiciária.

Dito isso, a fim de melhor contextualizar o caso em apreço, esclareço que, perante a d. autoridade policial,
Danilo Melo Alce
, amigo da vítima, relatou ter ouvido comentários de que
SINDYLAN
e os adolescentes
Agner
e
Lucas
haviam
matado a vítima por vingança
, por ter
Jucemar
, anteriormente, realizado alguns disparos de arma de fogo no morro do Leblon, local de domicílio do recorrente e de seus comparsas (ID
204861267 - Págs. 18-19
). A testemunha
Creumara Nunes da Cruz
relatou ter ouvido os mesmos comentários (ID
204861264 - Págs. 29-30
).

Por outro lado, a testemunha
Gonçalina Alves
, então companheira da vítima, relatou ter presenciado o ocorrido, vindo a indicar, a princípio, as características dos criminosos; e, posteriormente, a
reconhecer
expressamente o recorrente como o
condutor do veículo
empregado na empreitada delitiva.

Na oportunidade,
Gonçalina
asseverou que
SINDYLAN
“[...]
estava dentro do veículo gol, cor cinza escuro, placa APK-1321, e que o mesmo estava sentado no banco do carona, e que na hora que os rapazes desceram do veículo e efetuaram os disparos, SINDYLAN baixou o vidro da janela do banco carona, para confirmar o homicídio, tendo como vítima Jucemar Nunes Ferreira
” (ID
204861264 - Pág. 59
).

De maneira correlata, a testemunha
Fátima Maria de Arruda
,
vizinha da vítima na época, relatou que saiu de casa logo após ouvir os disparos, vindo então a visualizar dois homens correndo em direção ao veículo, dentro do qual o motorista os aguardava para lhes possibilitar a fuga (ID
204861262 - Págs. 58-59
).

Adicionalmente, a testemunha
Tânia Brito Barbosa
, ouvida perante a d. autoridade policial,
reconheceu
o veículo como seu, relatando que o automóvel ficava na posse de seu sobrinho
SINDYLAN
(ID
204861263 - Págs. 14-15
); informações posteriormente
ratificadas
em juízo, oportunidade em que a testemunha alegou
desconhecer
que qualquer outra pessoa fizesse uso do veículo, além do recorrente.

Por sua vez, o adolescente
Agner Deivide Pereira de Souza Ramos
, a princípio,
negou
qualquer participação no delito; no entanto, ao depor novamente,
assumiu
a autoria do crime,
atribuindo a coautoria também ao adolescente
Lucas
e ao recorrente
.

Veja-se o teor de seu relato,
in verbis
:

“[...] o declarante e LUCAS
resolveram matar a vítima
, pois estavam com medo da vítima voltar novamente no morro do Leblon e matá-los; QUE no dia do fato por volta das 10h00min
o declarante ligou para o celular de SINDYLAN e falou que ele e LUCAS precisavam de uma carona e SINDYLAN concordou
; QUE o declarante e LUCAS o qual já estava na casa do declarante, foram até a casa de SINDYLAN; QUE
SINDYLAN pegou o veículo, de modelo gol, de cor cinza escuro, sendo que o declarante foi no banco da frente (carona) e LUCAS foi no banco do trás
; QUE assim que o declarante, LUCAS e SINDYLAN chegaram no local do crime, já viram que a vítima estava sentada em frente a casa que estava morando; QUE o declarante e LUCAS desceram do carro, já armados; QUE
assim que o declarante e LUCAS desceram do carro já com as armas de fogo na mão, apontaram as armas de fogo para a vítima e foram desferindo vários disparos de arma de fogo contra a vítima; QUE a vítima assim que viu o declarante e Lucas saiu correndo para o fundo da casa e o declarante e LUCAS foram correndo atrás; QUE assim que o declarante e LUCAS terminaram de efetuar os disparos, os dois voltaram correndo e entraram no carro, onde SINDYLAN estava esperando
; QUE
SINDYLAN saiu correndo com o veículo do local de crime; QUE quando estava retornando para o bairro Jardim Leblon, o declarante pediu para SINDYLAN para parar o veículo perto de um mato para jogar sua arma de fogo fora; [...] acredita que SINDYLAN voltou no local onde jogou a arma de fogo e pegou a arma
”.

(ID
204861267 - Págs. 11-12). — Destaquei.

Em juízo
,
Agner
modificou sensivelmente
sua versão dos fatos, de forma a isentar o recorrente de qualquer participação na empreitada delitiva, ao narrar que apenas ele e
Lucas
teriam concorrido para o delito, tendo
SINDYLAN
se limitado a lhes emprestar o veículo, sem qualquer conhecimento de seu intento.

Trata-se de narrativa que destoa dos demais elementos colhidos ao longo das investigações, todavia, uma vez que se apurou, de maneira suficientemente precisa, que
duas pessoas
foram responsáveis pelos disparos, enquanto
um terceiro
os aguardava no interior do veículo, para lhes possibilitar expressa fuga; tendo
Gonçalina
, ademais,
expressamente indigitado o recorrente como o motorista do grupo
(ID
204861264 - Pág. 59
).

Não bastasse, o
mesmo veículo
utilizado para a prática do crime foi posteriormente
apreendido
quando da prisão em flagrante de
SINDYLAN
, pela prática do crime de
roubo majorado
, oportunidade em que também se apreendeu uma
arma de fogo
, cujo exame pericial revelou se tratar do
mesmo armamento utilizado para o homicídio de
Jucemar
(ID
204861264 - Págs. 35-44
).

Em contraponto, verte dos autos que
SINDYLAN
, tendo
negado
qualquer participação no delito ao ser ouvido perante a d. autoridade policial, exerceu,
em juízo
, seu
direito constitucional ao silêncio
.

Do cotejo das provas produzidas nos autos, portanto, verifica-se
a
inexistência da certeza necessária
à decisão de
absolvição sumária
, entendendo-se, consequentemente, que a tese de que o recorrente não possui qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
não se encontra comprovada nos autos de maneira indene de dúvidas
; persistindo, pelo contrário,
indícios de que
possa
ter sido responsável pelos crimes a ele imputados
, de forma que os argumentos defensivos não comportam acolhimento no atual estágio processual, competindo sua análise aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque o art. 415, II, do CPP, prevê a possibilidade de absolvição sumária apenas quando
provado
não ser o acusado autor ou partícipe do fato; razão pela qual, subsistindo fundada dúvida, como é a hipótese versada, deve a matéria ser reservada à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Em sentido correlato, reputo igualmente
inadmissível
o pleito de
impronúncia do recorrente
, uma vez que presentes, consoante demonstrado, elementos que comprovam a
materialidade delitiva
e apontam a presença de
indícios suficientes de autoria
; a obstar, via de consequência, a aplicação do art. 414 do CPP.

Nos mesmos termos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que o recorrente, na companhia dos adolescentes por ele corrompidos, concorreu com consciência e dolo para o homicídio da vítima, na condição de motorista responsável por prestar apoio e possibilitar a fuga dos executores.

Em suma,
os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese negativa de autoria e
impedem
o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelo recorrente, que deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

“[...]
Se existe
prova
, ainda que mínima, que indique a suposta participação do acusado no crime doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a
absolvição
sumária somente é possível, nesta fase, quando ficar provado que o réu não é o autor ou partícipe do fato, e a
impronúncia
, quando não houver indícios de autoria delitiva, o que não se verifica, nesse plano
”.

(N.U 0002004-70.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024). – Destaquei.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese negativa de autoria encontre algum supedâneo nos autos
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em absolvição sumária ou impronúncia.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
0009719-77.2012.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024